Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-58.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDEMCB Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0700629-58.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE DIAS VIANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Antes do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal, se faz necessário que a parte Agravante informe se ainda permanece internada em unidade hospitalar, conforme informação prestada no ID 121433605 - Pág. 1, e se a alta hospitalar está condicionada ao fornecimento de oxigênio. No mesmo prazo, informe se o pedido de oxigenoterapia domiciliar encontra-se devidamente inserido no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD de Sobradinho (ID 121433605 - Pág. 3). Prazo de 05 dias. Intime-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões. Abra-se vista ao Ministério Público. Dispensado o envio de informações. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator - em substituição legal (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.